Tribunal: STF
Processo: ARE 1368636
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, pp. 2/3): 



    “APELAÇÃO FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO ATIVIDADE ESSENCIAL COVID19. Pretensão de autorização para funcionamento durante o período de quarentena pandemia COVID-19 por ser empresa que atua no ramo de estúdio de personal training, com aulas personalizadas e individuais, horários préagendados e sem aglomeração. A Lei 13.979/2020 estabeleceu a possibilidade de as autoridades adotarem a quarentena para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (art. 3º, inc. II), que compreende a restrição de atividades (art. 2º, inc. II) e que, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais (art. 3º, § 8º). Por sua vez, o Decreto 10.282, ao definir os serviços públicos e as atividades essenciais, considerou essencial as atividades desenvolvidas por “academias de esporte de todas as modalidades, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde” (art. 3º, inc. LVII, com Redação dada pelo Decreto nº 10.344, de 2020). Nos termos do art. 3º do Decreto, são serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Nesse sentido, o Decreto Municipal nº 18.586, de 23 de março de 2020, estabelece que a suspensão de atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não se aplica a estabelecimentos de saúde animal (art. 4º, I, f), atividades cuja natureza não exija atendimento ao público, inclusive escritórios de advocacia, de contabilidade e imobiliárias, com acesso restrito apenas aos clientes (art. 4º, I, i), Barbearias e Cabelereiros, exclusivamente para atendimento presencial individualizado, com agendamento e uso obrigatório de máscara Nº 5 pelos funcionários (art. 4º, I, z), de maneira que não há razoabilidade em negar o funcionamento ao estúdio personalizado da autora, voltado à atividade física e saúde humana, com acesso e atendimento presencial restrito apenas aos clientes, com agendamento, restringindo indevidamente a atividade considerada essencial. Sentença que assegurou que a atividade da “empresa que atua no ramo de estúdio de personal trainer, mas com aulas personalizadas e individuais, com horários pré agendados e sem aglomeração” não seja obstada com base nos Decretos invocados, mantida. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 6º; 23, II; 24, XII; 30, I e II, 196; e 198, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 14):



    “ (...) uma intervenção do Poder Judiciário tal como o v. acórdão recorrido acaba por inviabilizar a medida elaborada pelo Poder Executivo Municipal que visa garantir o isolamento social, e, consequentemente, adentra no mérito do ato administrativo, violando o princípio da separação dos poderes. É de clareza solar, portanto, que, tal como prolatado o v. acórdão recorrido, violou-se frontalmente a Constituição Federal, sendo de rigor a sua reforma para que a pretensão aqui discutida seja julgada totalmente improcedente.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 7, pp. 5/7):



    “A Lei 13.979/2020 estabeleceu a possibilidade de as autoridades adotarem a quarentena para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (art. 3º, inc. II), compreende a restrição de atividades (art. 2º, inc. II) e que, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais (art. 3º, § 8º). 



    Por sua vez, o Decreto 10.282, ao definir os serviços públicos e as atividades essenciais, considerou essencial as atividades desenvolvidas por “academias de esporte de todas as modalidades, obedecidas as determinações do Ministério da Saúde” (art. 3º, inc. LVII, com Redação dada pelo Decreto nº 10.344, de 2020). 



    Nos termos do art. 3º do Decreto, são serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 



    Nesse sentido, o Decreto Municipal nº 18.586, de 23 de março de 2020, estabelece que a suspensão de atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços não se aplica a estabelecimentos de saúde animal (art. 4º, I, f), atividades cuja natureza não exija atendimento ao público, inclusive escritórios de advocacia, de contabilidade e imobiliárias, com acesso restrito apenas aos clientes (art. 4º, I, i), Barbearias e Cabelereiros, exclusivamente para atendimento presencial individualizado, com agendamento e uso obrigatório de máscara Nº 5 pelos funcionários (art. 4º, I, z), de maneira que não vejo razoabilidade em negar o funcionamento ao estúdio personalizado da autora, voltado à atividade física e saúde humana, com acesso e atendimento presencial restrito apenas aos clientes, com agendamento, restringindo indevidamente a atividade considerada essencial. 



    Ademais, o Decreto Federal 10.344, de 11.05.2020, que alterou o Decreto 10.282 de 20.03.2020, regulamentando a Lei 13.979/2020, ampliou o rol dos serviços essenciais e fomentou o processo de flexibilização e de normalização da economia e serviços, sendo acompanhado parcialmente pelo Governo do Estado em face da inelutável necessidade da roda da economia girar e da perda da adesão popular ao isolamento que se prolongou com desgaste psicológico, social, econômico para a população.



    Acrescento que a alegada licença vencida, além de não afastar a competência para regular procedimento administrativo específico, é controversa, na medida em a autora informa que houve visita técnica pela Vigilância Sanitária no final de 2019 e não tem o condão de inviabilizar o reconhecimento da atividade essencial e cadastrada exercida pela autora ora pleiteado. 



    Diante do exposto, voto para negar provimento ao recurso.” 



     Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à matéria debatida, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente